Tribunal: STF
Processo: ADI 3049
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 6.347/2002, do
   Estado de Alagoas. Competência legislativa. Trânsito.
   Transporte. Veículos. Inspeção técnica veicular. Avaliação de
   condições de segurança e controle de emissões de poluentes e
   ruídos. Regulamentação de concessão de serviços e da sua
   prestação para esses fins. Inadmissibilidade. Competência
   legislativa exclusiva da União. Ofensa ao art. 22, inc. XI, da
   CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a
   lei estadual que, sob pretexto de autorizar concessão de serviços,
   dispõe sobre inspeção técnica de veículos para avaliação de
   condições de segurança e controle de emissões de poluentes e
   ruídos.